Tribunal: TJSP
Processo: 0013598-41.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA - CAUSAS DE AUMENTO MANTIDAS - PRESCINDÍVEL A APREENSÃO DA ARMA DE FOGO PARA COMPROVAR A CAUSA DE AUMENTO RESPECTIVA – CONCURSO DE AGENTES AMPARADO NA PROVA ORAL – REGIME INICIAL FECHADO ADEQUADAMENTE ESTABELECIDO – RECURSO NÃO

Ementa:
ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA - CAUSAS DE AUMENTO MANTIDAS - PRESCINDÍVEL A APREENSÃO DA ARMA DE FOGO PARA COMPROVAR A CAUSA DE AUMENTO RESPECTIVA – CONCURSO DE AGENTES AMPARADO NA PROVA ORAL – REGIME INICIAL FECHADO ADEQUADAMENTE ESTABELECIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762786
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0013598-41.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARCOS VINICIUS DE ALBUQUERQUE LIMA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, e impuseram a correção da classificação legal, para dar
o apelante como incurso no art. 157, § 2o, II, e §2o-A, I (introduzido pela Lei no
13.654/2018), por três vezes, na forma do art. 70, todos do Cód. Penal, mantida,
no mais, a r. sentença. V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E
FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013598-41.2018.8.26.0050 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0013598-41.2018.8.26.0050
Comarca de São Paulo
Apelante: Marcos Vinicius de Albuquerque
Apelado: Ministério Público
Voto no 25.173
ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO
ACOLHIMENTO MATERIALIDADE E
AUTORIA
EVIDENCIADAS

CONDENAÇÃO MANTIDA - CAUSAS
DE
AUMENTO
MANTIDAS
-
PRESCINDÍVEL A APREENSÃO DA
ARMA DE FOGO PARA COMPROVAR
A CAUSA DE AUMENTO RESPECTIVA

CONCURSO
DE
AGENTES
AMPARADO NA PROVA ORAL

REGIME
INICIAL
FECHADO
ADEQUADAMENTE ESTABELECIDO
RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Marcos
Vinicius de Albuquerque, contra a r. sentença de fls. 247/255,
que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o,
incs. I e II, por três vezes, na forma do art. 70, caput, ambos do
Cód. Penal, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 07
anos, 08 meses e 12 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente
no regime fechado, e ao pagamento de 18 dias-multa, com valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013598-41.2018.8.26.0050 -Voto no
3
unitário mínimo.
Em suas razões recursais (fls. 297/318), pleiteia
absolvição,
argumentando
com
insuficiência
de
provas.
Subsidiariamente, pugna pela exclusão das causas de aumentou
ou, alternativamente, imposição da fração mínima (1/3). Por fim,
requer o abrandamento do regime inicial prisional.
Recurso
devidamente
contrarrazoado
(fls.
323/332).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina
pelo não provimento do recurso (fls. 348/351).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia, “(...) no dia 07de
janeiro de 2018, por volta das 22h, na Avenida Doutor Ricardo Jafet,
esquina com a Rua Engenheiro Guilherme Winter, Jardim Colina,
MARCOS VINICIUS DE ALBUQUERQUE LIMA (...) em concurso
de agentes e com unidade de desígnios com outro indivíduo não
identificado, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de
fogo, subtraíram para proveito comum: 01 (um) hamster, 01 (uma) bolsa
de viagem Calvin Klein, 01 (uma) mala de viagem Nike contendo
diversas roupas, 01 (um) fone de ouvidos Apple, 01 (uma) caixa de alto-
falantes JBL, 02 (dois) cartões bancários Banco do Brasil e Nubank, a
Carteira Nacional de Habilitação, 01 (um) perfume Mont Blanc, 01 (um)
aparelho celular Samsung Galaxy S7 avaliado em R$ 1.700,00 (um mil e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013598-41.2018.8.26.0050 -Voto no
4
setecentos reais), 01 (um) guarda chuva e 01 (um) óculos de sol Ray
Ban, pertencentes à Marcela Gomes Lino; 01 (uma) carteira de couro
sintético, 01 (uma) mochila contendo diversas roupas, a Carteira
Nacional de Habilitação, 02 (dois) certificados de licenciamento dos
veículos Ford/Ka e Honda Lead, 04 (quatro) cartões bancários bancos
Caixa Econômica Federal, Santander e Nubank, 01 (um) aparelho
celular Samsung J7, Prime, a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta
reais) em dinheiro e o veículo Ford/Ka, placas PVJ 8743, avaliado em R$
34.000,00 (trinta e quatro mil reais) pertencentes a Gisele Meyer Pereira
e 01 (uma) mochila contendo diversas roupas e 01 (um) aparelho celular
marca Samsung Gran Prime pertencentes a Caio Elizeu Meyer de Lima”
(fls. 01/02).
Segundo o apurado, “(...) no dia e local referidos, a
vítima Gisele conduzia o veículo Ford/Ka, placas PVJ 8743, sendo
ocupado por Marcela que estava ao seu lado como passageira e Caio que
estava no banco de trás, momento em que o indiciado e outro indivíduo
desconhecido, 'pularam' na frente do veículo e mediante grave ameaça
exercida com emprego de arma de fogo portada por MARCOS,
ordenaram que as vítimas desembarcassem do veículo, sendo que
MARCOS abordou Gisele e o outro indivíduo desconhecido abordou
Marcela.
Ato contínuo, as vítimas desembarcaram do veículo,
os roubadores as revistaram e ao notarem que todos os objetos pessoais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013598-41.2018.8.26.0050 -Voto no
5
haviam sido deixados dentro do veículo, nele embarcaram levando os
bens supra descritos
No dia 14 de fevereiro de 2018, por volta das 08h,
Policiais Militares estavam em patrulhamento de rotina na Rua Coronel
Silva Castro, Sacomã, quando avistaram MARCOS e Joilson da Silva
Sá, que ao notarem a presença dos milicianos demonstraram nervosismo,
motivo pelo qual foram abordados.
Em revista pessoal realizada em MARCOS, os
Policiais localizaram 03 (três) telefones celulares, dois da marca Alcatel e
um Samsung S7, sendo que em consulta aos números de IMEI's,
constataram que o aparelho celular Marca Samsung é produto de roubo e
pertence a Marcela.
Com Joilson da Silva, os Policiais encontraram o
aparelho celular Positivo, o qual também constou como sendo produto de
roubo praticado contra Leticia Grazielle Bastos Porto a qual não foi
localizada (fatos apurados em autos apartados).
Ambos foram conduzidos à Delegacia de Polícia
onde as vítimas Marcela e Gisele compareceram e reconheceram
MARCOS como sendo um dos roubadores.
Ao ser interrogado, MARCOS negou a posse do
aparelho e a prática do roubo” (fls. 02/03).
A materialidade delitiva restou demonstrada
no boletim de ocorrência (fls. 09/12), auto de exibição e apreensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013598-41.2018.8.26.0050 -Voto no
6
(fl. 13), auto de avaliação (fl. 19), auto de entrega (fl. 20) e demais
elementos probatórios constantes nos autos.
De igual modo, certa a autoria.
A r. sentença assim considerou a prova:
“Ao ser interrogado em juízo (fl. 240), o acusado
negou a prática do delito de roubo, tendo alegado que, na data dos fatos,
estava na casa de sua sogra, em Rio Grande da Serra, pois esteve em tal
localidade de 27 de dezembro de 2017 a 15 de janeiro de 2018; foi
abordado por policiais militares na porta de um bar e nada de ilícito
havia consigo, pois os aparelhos de telefone celular que foram
apreendidos nos autos não estavam em seu poder, tendo tal
apreensão sido 'forjada' pelos policiais militares.
(...)
Com efeito, as vítimas M. G. L. e G. M. P., ao serem
ouvidas em juízo (fl. 150 e 230), relataram, com riqueza de detalhes, a
dinâmica dos fatos ocorridos, de maneira a corroborar a narrativa feita na
denúncia, tendo procedido ao reconhecimento pessoal do acusado em sala
própria, ocasião na qual não tiveram qualquer dúvida em lhe
apontar como sendo uma das pessoas que praticou o roubo em
tela.
Os policiais militares Rodrigo Muniz Borges de
Paulo e Vitor Eduardo da Cruz Pereira (...) informaram as
circunstâncias em que, dias após os fatos, realizaram abordagem do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013598-41.2018.8.26.0050 -Voto no
7
acusado, tendo apreendido telefones celulares em seu poder, sendo
um deles pertencentes a uma das vítimas, e que, na mesma ocasião, o
acusado foi reconhecido pelas vítimas, de maneira induvidosa, como
sendo como uma das pessoas que praticou os crimes de roubo contra elas
na data de 07 de janeiro de 2018” (fl. 248 original sem destaque).
A premissa da Defensoria Pública no que
concerne à parcialidade nas declarações da vítima1 não se
sustenta.
Isso porque as vítimas M. G. L. e G. M. P
forneceram em solo judicial declarações coerentes, lógicas,
precisas e repletas de detalhes.
Ademais, foram corroboradas pelos informes
colhidos durante a instrução criminal, razão pela qual se afirma
que o conjunto probatório fornece certeza quanto à autoria e
materialidade delitiva.
E não é demais lembrar que as palavras das
vítimas em casos de crimes patrimoniais revestem-se de
irrecusável valia, mormente porque tais pessoas, por não
conhecerem os criminosos e terem sofrido a ação delituosa,
buscam tão-somente descrever os fatos e apontar os seus
verdadeiros protagonistas, não tendo interesse em acusar
falsamente inocentes.
1 Fl. 298: “não se pode olvidar que as palavras da vítima, por si só, são insuficientes para lastrear um decreto condenatório,
pois a inquietação da vítima no momento do delito leva a uma falsa percepção da realidade, podendo fazer com que forme
uma convicção sobre os fatos que nem sempre condiz com o ocorrido e levá-la a reconhecer indivíduo que nada tenha a ver
com os fatos. Mais ainda no caso em tela, em que a suposta vítima não lavrou o boletim de ocorrência do roubo que teria
sofrido e só o fez quase uma semana após os fatos, o que é muito estranho e pouco confiável”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013598-41.2018.8.26.0050 -Voto no
8
Nesse sentido, o Col. STJ:
“2. Ressalta-se que 'Nos
crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a
palavra da vítima é de extrema relevância,
sobretudo quando reforçada pelas demais
provas dos autos'"2
“3. É possível a utilização
de prova emprestada no processo penal, desde que
não seja o único elemento de convicção, bem como,
nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima
deverá prevalecer, se em consonância com as
demais provas dos autos, como no caso, não se
verificando flagrante constrangimento ilegal”3
De outro lado, a versão do réu de que policiais
militares fossem incriminá-lo a esmo não convence e encontra-se
completamente isolada nos autos.
Basta ver que, na fase extrajudicial, Marcos
Vinicius aduziu que na data dos fatos estava em outro município
(Rio Grande da Serra/SP) na residência de sua sogra e ali
permaneceu até o dia 15 de janeiro de 2018 (fl. 42).
Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
limitou-se, de início, a negar o crime patrimonial sob a premissa
2 STJ. AgRg no AgRg no AREsp 1552187/SP. Ministro Relator JOEL ILAN PACIORNIK.
Quinta Turma. Julgado em 22/10/2019. DJe 25/10/2019.
3 STJ. RCD no HC 496056 / SP. Relator Ministro Nefi Cordeiro. Sexta Turma. Julgado em
02/04/2019. DJe 10/04/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013598-41.2018.8.26.0050 -Voto no
9
de que os policiais militares, sem qualquer desavença anterior, o
incriminaram injustamente, talvez por confundi-lo com outro
criminoso.
Quanto ao álibi irrogado, não obstante, após ser
questionado, renove sua versão de que permaneceu do dia 27 de
dezembro de 2017 até 15 de janeiro de 2018 em outro município a
fim de festejar o ano novo na casa de sua sogra, não se colacionou
aos autos nenhum elemento probatório a validar sua exculpatória.
Não há testemunha arrolada pela defesa,
inexiste prova documental (passagem, pedágio, compras) a fim
de comprovar sua permanência no município indicado no dia do
roubo em específico, ônus probatório que lhe incumbia a rigor do
art. 156 do Cód. de Processo Penal.
De igual modo, não há prova de má-fé ou
suspeita de falsidade, mesmo porque os policiais e o acusado
nada disseram sobre terem tido qualquer contato anterior, não se
podendo cogitar de qualquer possibilidade de vingança ou de
atitude tendente a incriminar pessoas inocentes.
Firme a jurisprudência do C. STJ:
“É válido e revestido de
eficácia probatória o testemunho prestado por
policiais envolvidos com a ação investigativa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013598-41.2018.8.26.0050 -Voto no
10
mormente quando em harmonia com as demais
provas e confirmadas em juízo, sob a garantia do
contraditório”4
“2. A jurisprudência pátria
é assente no sentido de que as declarações dos
policiais condutores da prisão constituem meio
idôneo de prova a embasar a condenação quando
corroborada em juízo, e desde que coerentes entre si e
harmônicas com os elementos do caso concreto, como
ocorre na espécie. Precedentes. 3. Eventuais e
pontuais contradições justificam-se pelo lapso
temporal transcorrido entre a data do flagrante e a
data da audiência, sendo irrelevantes para o deslinde
da demanda quando incapazes de infirmar a autoria
delitiva demonstrada pelo conjunto probatório”5
As majorantes, por seu turno, restaram
evidenciadas.
Cabe frisar que, no roubo, o reconhecimento da
causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo prescinde
da apreensão efetiva do referido instrumento e sua submissão a
perícia, notadamente quando tal não decorreu de simples desídia
do Estado. Basta, para tanto, suficiente credibilidade da prova
4 STJ. AgRg no REsp 1730446/SP. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca T5 Quinta
Turma. Julgado 17/05/2018 (verbis).
5 STJ. AREsp 1421896. Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, DJe 01/03/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013598-41.2018.8.26.0050 -Voto no
11
oral quanto à existência efetiva de uma arma para a rendição das
vítimas (o que ocorre na hipótese), tal como vêm decidindo
unanimemente as duas Turmas criminais do Superior Tribunal de
Justiça (5a T AgRg no AREsp 433.206/SP Rel. Laurita Vaz j.
26.08.2014; 5a T AgRg no AREsp 377.671/DF Rel. Marco
Aurélio Bellizze j. 21.08.2014; 6a T AgRg no AREsp 528.119/RJ
Rel. Maria Thereza de Assis Moura j. 19.08.2014; 6a T AgRg no
REsp 1.447.701/MS Rel. Nefi Cordeiro j. 05.08.2014; 3a Seção
EREsp 961.863/RS Rel. p/ Acórdão Gilson Dipp j. 13.12.2010
m.v.).
Importa
observar
que
a
Lei
Processual
considera imprescindível a realização de perícia quando a
infração penal deixar vestígios (Código de Processo Penal, art.
158).
No entanto, o emprego de arma, no crime de
roubo, não consiste em vestígio da infração, mas em meio
intimidativo que torna mais vulnerável a integridade física do
sujeito passivo, e por tal motivo justifica a exasperação da pena.
E a efetiva utilização de arma de fogo é
assegurada nas declarações das vítimas, estampadas na exordial
acusatória, “(...) 'pularam' na frente do veículo e mediante grave
ameaça exercida com emprego de arma de fogo portada por MARCOS
(...)” (fl. 02).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013598-41.2018.8.26.0050 -Voto no
12
Em sendo assim, ou seja, tratando-se de
instrumento utilizado para a prática do crime, e não vestígio, essa
realidade pode ser confirmada por qualquer meio de prova, em
especial pelas palavras da vítima.
Nesse sentido:
A Terceira Seção do STJ,
no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, pacificou o
entendimento no sentido de que a incidência da
majorante do emprego de arma prescinde de
apreensão e perícia da arma, notadamente quando
comprovada sua utilização por outros meios de
prova. No caso em apreço, as instâncias ordinárias
concluíram pela incidência da majorante em razão
da prova oral colhida nos autos (depoimento das
vítimas), que foram enfáticas e unânimes quanto à
utilização de arma de fogo, o que afasta a necessidade
de apreensão e perícia da arma6.
Quanto à causa de aumento do concurso de
agentes, de igual modo, está amparada na prova oral, haja vista o
desígnio de vontade estabelecido entre o acusado e outro agente
não identificado.
A condenação, portanto, era mesmo a única
6 STJ HC 428617 Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK julg. 26/06/2018 publ. 01/08/2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013598-41.2018.8.26.0050 -Voto no
13
solução admissível, e deve ser confirmada.
Passo, então, à análise da dosimetria.
Na primeira fase, apreciadas as circunstâncias
judiciais do art. 59, do Cód. Penal, as bases foram estabelecidas no
mínimo legal de 04 anos de reclusão, além do pagamento de 10
dias-multa, com valor unitário mínimo.
Na segunda fase, de rigor o incremento na
fração de 1/6 em atenção à nota de reincidência, resultando em
pena de 04 anos e 08 meses de reclusão, e pagamento de 11 dias-
multa, com valor unitário mínimo.
Na fase final, correta a exasperação das penas
na fração de 3/8, em decorrência da comprovação de duas causas
de aumento, porquanto essa solução atende ao princípio da
individualização da pena, não havendo como se sustentar a
incidência do mínimo de 1/3 estando presente uma, duas, três ou
mais causas de aumento.
Isso porque, em se tratando de roubo em que se
fazem presentes duas causas de aumento, é inadmissível que o
juiz deixe de valorar uma delas, pois lhe é defeso observar
parcialmente a lei. Evidente que a exasperação da pena deve
guardar proporcionalidade com o número de causas de aumento,
porquanto representar maior vulnerabilidade do patrimônio e
maior censurabilidade da conduta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013598-41.2018.8.26.0050 -Voto no
14
No caso em específico, aliás, os agentes
executaram o crime valendo-se de arma de fogo, circunstâncias
que revelam contexto de gravidade diferenciada a justificar o
incremento mais expressivo.
Mantenho o aumento de 3/8, resultando em
pena de 06 anos e 05 meses de reclusão, e pagamento de 15 dias-
multa, com valor unitário mínimo.
Devidamente reconhecido o concurso formal
de crimes, sendo três as vítimas, de rigor o aumento na fração de
1/5, inexistindo sequer insurgência defensiva, resultando em pena
final de 07 anos, 08 meses e 12 dias de reclusão, e pagamento de
18 dias-multa, com valor unitário mínimo.
Não obstante o empenho da Defesa, entendo
por bem manter o regime inicial fechado.
Com efeito, o roubo é crime grave, revelando
temibilidade e periculosidade do agente, características de
personalidade que recomendam a imposição de um período de
segregação carcerária mais rigorosa.
Vale dizer, a concessão de regime semiaberto
ou aberto, conforme no caso dos autos, o acusado que atuou com
emprego de arma de fogo e em comparsaria, desvitalizaria a
eficácia intimidante da pena, incentivando a prática de outros
delitos semelhantes. Devem os juízes estar atentos aos anseios da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013598-41.2018.8.26.0050 -Voto no
15
sociedade,
que,
acuada
pelo
desenfreado
avanço
da
criminalidade, clama por medidas enérgicas por parte do Poder
Público.
Ao fixar o regime prisional, não pode o
magistrado se limitar apenas ao quantum da pena aplicada,
devendo, pois, considerar ainda a culpabilidade, os antecedentes,
a conduta social e a personalidade do agente, assim como as
circunstâncias e consequências do crime.
O regime inicial fechado é o mais adequado aos
fins de reprovação e prevenção da conduta delituosa praticada,
tendo em vista que as circunstâncias concretas evidenciam o
elevado grau de reprovabilidade da conduta do acusado, que
atuou em concurso de agentes e mediante emprego de arma de
fogo.
Esta solução está em consonância com o mais
recente entendimento adotado pelo Col. STJ:
“Os
fundamentos
utilizados
pelo
decreto
condenatório não podem ser tidos por genéricos e,
portanto, constituem motivação suficiente para
justificar a imposição de regime prisional mais
gravoso que o estabelecido em lei (art. 33, §§ 2o e
3o, do Código Penal), não havendo falar em violação
da Súmula 440/STJ, bem como dos verbetes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013598-41.2018.8.26.0050 -Voto no
16
sumulares 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal.
5. Nada obstante o fato de a pena-base ter sido
imposta no piso legal, o estabelecimento do regime
mais severo do que o indicado pelo quantum da
reprimenda baseou-se na gravidade concreta do
delito, evidenciada pelo seu modus operandi, pois
o agente praticou o crime em concurso com três
menores, tendo havido emprego de arma de fogo,
o que exige resposta estatal superior, dada a
maior
reprovabilidade
da
conduta,
em
atendimento

ao

princípio

da
individualização da pena. 6. A aplicação de
pena no patamar mínimo previsto no preceito
secundário na primeira fase da dosimetria não
conduz, obrigatoriamente, à fixação do regime
indicado pela quantidade de sanção corporal, sendo
lícito ao julgador impor regime mais rigoroso do que
o indicado pela regra geral do art. 33, §§ 2o e 3o, do
CP, desde que mediante fundamentação idônea. 7.
Writ não conhecido.”7
“5. As instâncias de origem apontaram dados fáticos
suficientes a indicar a gravidade concreta do crime
na espécie, eram três agentes, os quais eram
7 STF - HC 391146 Rel. Min. Ribeiro Dantas julg. 27/04/2017 publ. 04/05/2017

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013598-41.2018.8.26.0050 -Voto no
17
policiais militares, com emprego de armas de
fogo e restrição da liberdade da vítima.
6. Não há ilegalidade na fixação do regime inicial
fechado quando apontado dado fático suficiente a
indicar a gravidade concreta do crime, ainda que o
quantum da pena seja inferior a oito anos (art. 33, §
3o, do CP).
Respeito às Súmulas n. 440 do STJ e 718 e 719,
ambas do STF.”8
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
ROUBO.
REGIME
PRISIONAL.
GRAVIDADE
CONCRETA.
OUSADIA.
PERICULOSIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não obstante a fixação da pena-base no mínimo
legal, o regime inicial fechado restou fixado com base
na gravidade concreta do delito, consistente no fato
de o crime ter sido praticado com ousadia, em via
pública, com emprego de arma de fogo e em
concurso de agentes. Esses elementos, em
conjunto, demonstram a maior gravidade do delito e
a elevada periculosidade do paciente, justificando a
8 STJ AgRg no HC 492393 Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz julg. 03/09/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013598-41.2018.8.26.0050 -Voto no
18
aplicação do regime fechado. Precedentes.”9
Mantenho, assim, a opção pelo inicial fechado.
Necessária a correção da classificação legal,
pois entrou em vigor a Lei no 13.654/2018, que introduz novo
inciso para recrudescimento da causa de aumento relativa ao
emprego de arma de fogo, mas sem reflexo na dosimetria, que
deve permanecer como foi elaborada.
Isso porque, com a entrada em vigor de Lei
nova que preserva a causa de aumento, mas lhe dá nova definição
jurídica, imperioso que seja corrigido, na parte dispositiva, o
artigo de lei a que corresponda a anterior majorante, mas com a
aplicação
das
frações
anteriormente
previstas,
por
ser
inadmissível a retroação de lei nova que agrava a pena.
Assim, e como são duas as causas de aumento,
preserva-se a fração de majoração em 3/8, e não incide a nova
fração fixa de 2/3 estabelecida pelo legislador no novo § 2o-A, inc.
I, do Código Penal.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, e
imponho a correção da classificação legal, para dar o apelante
como incurso no art. 157, § 2o, II, e §2o-A, I (introduzido pela Lei
no 13.654/2018), por três vezes, na forma do art. 70, todos do Cód.
Penal, mantida, no mais, a r. sentença.
9 STJ AgRg no HC 546314 Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK julg. 04/02/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013598-41.2018.8.26.0050 -Voto no
19
AMARO THOMÉ
Relator